Tribunal: TJSP
Processo: 1017886-47.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que condenou a ré a pagar financiamento estudantil (FIES) da autora. Alegação de descumprimento de obrigações impostas pelo contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da recorrida. Previsão contratual de "desempenho de excelência". Pacto que não oferece critério objetivo de interpretação.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença que condenou a ré a pagar financiamento estudantil (FIES) da autora. Alegação de descumprimento de obrigações impostas pelo contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da recorrida. Previsão contratual de "desempenho de excelência". Pacto que não oferece critério objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de informação não observado. Precedentes. Pretensão de redução dos honorários de sucumbência. Não acolhimento. Verba arbitrada de acordo com os parâmetros legais, de forma proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da causa. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017886-47.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIESP S/A, é
apelado DANIELLE MACANEIRO MARTINS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017886-47.2018.8.26.0007 - Voto no 2708
2/6
amb
Apelação Cível no 1017886-47.2018.8.26.0007
Apelante: Uniesp S/A
Apelado: Danielle Macaneiro Martins Alves
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Daniel Fabretti
Número de origem: 1017886-47.2018.8.26.0007
VOTO No 2708
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Sentença que condenou a ré a pagar
financiamento estudantil (FIES) da autora. Alegação de
descumprimento de obrigações impostas pelo contrato do
programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da
recorrida. Previsão contratual de “desempenho de excelência”.
Pacto que não oferece critério objetivo de interpretação.
Abusividade. Dever de informação não observado. Precedentes.
Pretensão de redução dos honorários de sucumbência. Não
acolhimento. Verba arbitrada de acordo com os parâmetros legais,
de forma proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da
causa. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 1533/1555) interposto por
Uniesp S/A contra respeitável sentença (fls. 1527/1531) que, nos autos de ação declaratória
de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com perdas e danos, que lhe move Danielle
Macaneiro Martins Alves, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para
condenar a requerida na obrigação de quitar financiamento estudantil (FIES) da autora e a
ressarci-la das quantias pagas, tudo corrigido e acrescido de juros desde o pagamento.
Diante da sucumbência recíproca, atribuiu-se a cada uma das partes o pagamento de 50%
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da causa, a ser pago por cada uma das litigantes ao patrono da parte adversa,
com a ressalva prevista no artigo 98 § 3°, do Código Civil em relação à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017886-47.2018.8.26.0007 - Voto no 2708
3/6
amb
Postula a recorrente a inversão do julgado, alegando, em resumo,
que a recorrida descumpriu o contrato firmado pelo programa “Uniesp Paga”, de forma que
não subsiste o dever de quitação do financiamento estudantil. Argumenta, neste sentido,
que a apelada não obteve rendimento acadêmico de excelência. Afirma que a manutenção
da sentença implicará em enriquecimento ilícito da recorrida, que mesmo tendo
descumprido a obrigação contratual, não terá que arcar com o financiamento estudantil.
Acrescenta que o Inquérito Civil Público n° 1.34.010.000449/2012-67 concluiu que não
houve violação aos direitos do consumidor, inexistindo, pois, propaganda enganosa. Aduz
que agiu amparada pelas cláusulas pactuadas, de modo que não praticou qualquer ilícito,
inexistindo, assim, dever de indenizar a parte contrária. Alega, por fim, que os honorários
de sucumbência foram arbitrados de maneira desproporcional, em descompasso com a
baixa complexidade da demanda, de forma que devem ser reduzidos para R$ 1.000,00.
Recurso tempestivo (fls. 1532), preparado (fls. 3.771/3772) e
contrariado (fls. 1558/1702).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que através do programa “Uniesp Paga” a
recorrente se comprometia ao pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) de
alunos de curso superior, na fase de amortização do financiamento. Para tanto, de acordo
com o contrato celebrado entre as partes em 2013 (fls. 251/252), a beneficiária deveria
cumprir os seguintes requisitos:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por
meio de documentos emitidos pelas entidades conveniadas com a Instituição que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017886-47.2018.8.26.0007 - Voto no 2708
4/6
amb
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais entregues no
Setor de Projetos Sociais Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 (cinquenta reais a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente desligamento
do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
Após a conclusão do curso, contudo, não houve quitação do
financiamento estudantil, de forma que a apelada ajuizou a presente demanda em busca do
cumprimento do contrato, que, por meio da sentença combatida, foi julgada parcialmente
procedente para reconhecer a obrigação de pagar da apelante.
De acordo com a recorrente, contudo, a estudante não teria
observado a cláusula contratual 3.2., na medida em que não teria obtido a excelência
exigida. Estabeleceu a referida cláusula, neste sentido, que o estudante deveria “mostrar
excelência no rendimento escolar”. A avença, contudo, não forneceu critérios objetivos
para a verificação do desempenho acadêmico que seria considerado satisfatório.
Como esta Câmara já teve oportunidade de decidir em casos
análogos, “a cláusula contratual que prevê “excelência no rendimento escolar” não
menciona com objetividade a nota a ser considerada para que o aluno seja aprovado pelo
programa “UNIESP Paga”, permitindo a utilização de critério subjetivo e, por isso,
abusivo sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, ao que se acrescenta que o
aluno não pode sofrer prejuízos pela falta de informações claras a respeito das cláusulas
do contrato”. (TJSP; Apelação Cível 1003597-84.2018.8.26.0565; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de
Registro: 10/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017886-47.2018.8.26.0007 - Voto no 2708
5/6
amb
Sendo assim, diante do conteúdo aberto da estipulação, bem como
da inobservância de dever de informação previsto no artigo 6°, III do Código de Defesa do
Consumidor, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula, razão pela qual não é
possível admitir o inadimplemento contratual amparado em inexistência de “excelência
acadêmica”.
Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao
programa "UNIESP Paga" - Desligamento de aluna por descumprimento de
cláusula que exige bom rendimento escolar - Inclusão de dados pessoais em
cadastros de devedores referente ao débito correspondente ao valor financiado -
Ação de obrigação de fazer proposta pela aluna cumulada com declaratória de
inexigibilidade do débito - Pretensão de obrigar a instituição de ensino a efetuar
o pagamento do financiamento - Pretensão também de obter o reconhecimento
da inexigibilidade da quantia objeto da negativação promovida pelo banco -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Descumprimento de obrigações
pela aluna não caracterizado - Parâmetros não especificados pela instituição
de ensino - Cláusula contratual manifestamente abusiva - Ausência de
informações claras no contrato - Débito inexigível - Ação procedente -
Apelação provida (TJSP; Apelação Cível 1001206-08.2019.8.26.0506;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020) (g. n.).
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais Inocorrência Em se tratando de inadimplemento contratual,
não é possível se presumir dano moral in re ipsa Nada há nos autos a indicar
que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante tenha sofrido danos
em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em relação à instituição
Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e tampouco anuiu ao contrato
celebrado entre o autor e a universidade corré. Logo, inadmissível, por falta de
fomento jurídico, a pretensão consistente na submissão da instituição financeira
às consequências decorrentes do inadimplemento do contrato celebrado entre a
universidade e o autor. Realmente, independentemente do fato da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017886-47.2018.8.26.0007 - Voto no 2708
6/6
amb
discutida nos autos ser de consumo, fato é que o princípio da força obrigatória
dos contratos não vincula terceiros. De rigor, portanto, a improcedência das
pretensões deduzidas em relação à instituição financeira corré.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002585-10.2019.8.26.0077;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020;
Data de Registro: 19/05/2020) (g. n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c.c.
perdas e danos. Aluna que aderiu ao programa social "A UNIESP Paga", da
Fundação UNIESP Solidária, no qual a instituição de ensino se comprometia a
pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado pela aluna com a
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso,
desde que atendidos determinados requisitos. Ausência de cumprimento do
contrato por parte da ré-apelante, sob alegação de não caracterização do
requisito de "excelência" nas notas da estudante, por não ter obtido nota
superior a 7 em todas as disciplinas. Justificação descabida. Cláusula genérica
e subjetiva, a importar limitação a direito do consumidor sem informação
adequada, referindo-se apenas a "excelência" no rendimento escolar, sem a
necessária especificação da média necessária para tanto. Inteligência do art.
46 do CDC. Aluna que obteve aprovação em todas as disciplinas e concluiu o
curso, fazendo jus à quitação do financiamento junto ao FIES, bem como aos
demais benefícios estipulados pelo programa (entrega de equipamento 'tablet' e
disponibilização de cursos de apoio à formação, de idiomas, preparatórios para
concursos e pós-graduação à distância). Manutenção da sentença hostilizada.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003861-39.2019.8.26.0348;
Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
De outro lado, quanto à pretensão de diminuição dos honorários de
sucumbência, verifica-se que a sentença combatida corretamente arbitrou a verba de acordo
com o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, de maneira proporcional ao trabalho
desenvolvido e à complexidade da causa.
Por fim, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários
de sucumbência para 15% do valor da causa.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator